Tribunal: TJDFT
Processo: 0725034-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725034-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANGELO SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0707325-78.2021.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (Id. 1273675771): “Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Citado, o requerido suscitou preliminares de carência de ação e de inépcia da inicial. No mérito, impugnou as questões de fato e de direito em que se escuda a pretensão do requerente. Por fim, requereu o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. As circunstâncias que ensejariam pretensa carência do direito de ação do requerente confundem-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele serão dirimidas Ademais, a relação jurídica em que se escudam os pedidos deduzidos na inicial é incontroversa uma vez que o requerido instruiu a resposta com os relatórios de evolução dos saldos devedores das cédulas rurais pignoratícias de n.o 88/01643-9 e 89/00366-7, emitidas pelo requerente em seu favor, não havendo que se falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito. Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão do requerido ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Por fim, o direito da parte requerente à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por ela, do efetivo pagamento, ainda que parcial, dos saldos devedores das cédulas rurais pignoratícias de n.o 88/01643-9 e 89/00366-7, atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC, em março de 1990, no percentual de 84,32%. Verifica-se da contestação apresentada pelo requerido e dos documentos que a instruem, porém, que esta parte reconhece a realização de tal pagamento, em alguma medida, no que se refere à cédula rural de n.o 89/00366-7. Assim, concedo às partes prazo de 15 dias para que digam as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Sem prejuízo, no mesmo prazo "supra", demonstre o requerente seu interesse processual no que se refere à cédula rural de n.o 88/01643-9, cujo saldo devedor supostamente não sofreu a atualização reputada injurídica pelo título judicial liquidando.” De início, o Agravante defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Aponta a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário e requer o chamamento da União e do Bacen ao processo, sob o argumento de que a sentença coletiva condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, de forma que todos são responsáveis solidários. Defende a necessidade do chamamento dos demais devedores solidários ao processo para comporem a lide nos termos do 132 do CPC, pois eventual condenação em desfavor do Agravante valerá como título executivo para regresso em relação aos demais litisconsortes. Afirma que o interesse jurídico da União impõe a competência da Justiça Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Destaca que o art. 43 do CPC estabelece a competência no momento da distribuição da petição inicial e tendo sido a demanda de origem ajuizada na Justiça Federal é desta a competência para a execução individual da sentença coletiva. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação à liquidação provisória da sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão, nos termos arrazoados. Preparo comprovado – Id. 37741158 e Id. 37743560. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação à liquidação provisória individual da sentença coletiva. Em abono à pretensão recursal, defende a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários e requer que seja declinada a competência para a Justiça Federal em razão do interesse da União. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Infere-se dos autos que a 3a Turma da Corte Superior de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual foi questionado o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, declarou “que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”. Em razão disso, condenou “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). Em 16.10.2019, foi julgado o EREsp n. 1.319.232/DF, conforme sintetizado na seguinte ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios”. Diante do aduzido, constata-se que os Réus da multicitada Ação Civil Pública foram condenados solidariamente ao pagamento dos valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um, alguns ou de todos os devedores o pagamento da dívida (art. 275 do CC). No caso, o credor optou pela individualização da sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, o que é perfeitamente possível. Destaca-se que este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a intervenção de terceiro ocorre tão somente no processo de conhecimento, mormente quando evidenciado que os demais devedores participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Sucede que, nos termos do art. 132 do CPC, o chamamento ao processo tem por objetivo formar título executivo contra todos os demandados e, portanto, não é viável nas fases de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva. Confira-se: “(...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346809, 07443705620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO INDICE DE REAJUSTE DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RE 1.101.937/SP. JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAREM A LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) -O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. -Uma vez que o agravante já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORREUS. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. (...)”. (Acórdão 1288336, 07211632820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não há que se falar em eventual prejuízo ao direito de regresso, pois já há título executivo judicial que reconhece a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A, União e Banco Central do Brasil. Por fim, também não vislumbro a alegada incompetência do da Justiça Comum. Ocorre que a constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento da sua competência para a liquidação individual da sentença coletiva. A demanda pode ser instaurada contra o coobrigado que não possui a competência definida pelo art. 109, I, da CF. Sendo o Banco do Brasil S.A. sociedade de economia mista, os feitos contra ele se processam perante a Justiça Estadual. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. Como se vê, o processamento e julgamento da ação coletiva perante a Justiça Federal, com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, não afasta a competência da Justiça do Distrito Federal para a liquidação e cumprimento individual deflagrado apenas contra o Banco do Brasil S.A. Por fim, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora